Tribunal: TJES
Processo: 5025712-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025712-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSON MARQUES DE SOUZA
RECORRIDO: TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5025712-95.2025.8.08.0012

Recorrente: JOELSON MARQUES DE SOUZA

Recorrida: TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APRESENTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NATUREZA SANCIONATÓRIA PELO NÃO COMPARECIMENTO AO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, l, da Lei n° 9.099/95), em razão da ausência injustificada do autor na audiência de conciliação (id. 17702421), apesar de devidamente intimado para o ato.

4 – O autor apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que a sua ausência foi motivada por defeito apresentado em seu veículo no dia do ato (força maior).

5 - Entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao não acolher a justificativa apresentada pelo recorrente, considerando que poderia ter utilizado outro meio de locomoção para comparecimento à audiência (como, por exemplo, UBER ou táxi).

6 - Diante da não apresentação de justificativa decorrente de força maior, deve ser mantida a sentença de extinção do feito.

An
te o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TARCIZIO PEZZALI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso Inominado n°
5025712-95.2025.8.08.0012

Recorrente: JOELSON MARQUES DE SOUZA

Recorrida: TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA O NÃO COMPARECIMENTO AO ATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NATUREZA SANCIONATÓRIA PELO NÃO COMPARECIMENTO AO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, l, da Lei n° 9.099/95), em razão da ausência injustificada do autor na audiência de conciliação (id. 17702421), apesar de devidamente intimado para o ato.

4 – O autor apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que a sua ausência foi motivada por defeito apresentado em seu veículo no dia do ato (força maior).

5 - Entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao não acolher a justificativa apresentada pelo recorrente, considerando que poderia ter utilizado outro meio de locomoção para comparecimento à audiência (como, por exemplo, UBER ou táxi).

6 - Diante da não apresentação de justificativa decorrente de força maior, deve ser mantida a sentença de extinção do feito.

An
te o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TARCIZIO PEZZALI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator